Tribunal: STF
Processo: HC 262597
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE EXTORSÃO. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado, definitivamente, à pena de 26 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão (art. 159, § 1°, do Código Penal — CP), por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 71, parágrafo único, do CP).



    2. O Superior Tribunal de Justiça — STJ concedeu parcialmente a ordem para aplicar a fração de 1/6 de aumento na terceira fase da dosimetria, decorrente da continuidade delitiva (2 infrações), e fixar a nova reprimenda em 24 anos e 6 meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.



    3. Pretende-se a reforma na fixação da pena-base.



    II. Questão em discussão



    4. Saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 319 do Código de Processo Penal — CPP e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF.



    III. Razões de decidir



    5. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. No caso, não se verifica a presença de nenhuma dessas hipóteses.



    6. A concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, à requerimentos da defesa.



    7. Os argumentos veiculados neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.